Tribunal: TJDFT
Processo: 0715919-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. BENS EXPROPRIÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. PRETENSÃO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DO DEVEDOR. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Sob o prisma de direito e garantia individual, o legislador constituinte estabelecera, como regra, a inviolabilidade dos dados pessoais, excepcionando essa previsão somente em situações excepcionais, e, por essa razão, só deve ser deferida quando imprescindível à elucidação de fatos controversos e mediante prévia autorização judicial devidamente lastreada, adstrita a medida, ademais, aos sujeitos processuais como forma de ser resguardado o devido processo legal, tornando inviável que alcance terceiro estranho ao processo, pois inviável que seja privado de seus bens e direitos à margem do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, XII e LIV).
2. A desconsideração das garantias constitucionais que tutelam a intimidade e a inviolabilidade dos dados pessoais, conquanto legítima em situações pontuais, deve derivar da necessidade de incursão na intimidade da parte afetada como forma de viabilização da instrução processual em ponderação com a preponderância do interesse público e do direito em conflito, reclamando, pois, requerimento e provimento fundamentados por implicar o afastamento de direito e garantia fundamental resguardados pelo legislador constitucional, pois encerra direito e garantia fundamental que ninguém pode ser privado de seus bens ou direitos à margem do devido processual.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.